Tribunal: TJMT
Processo: 1026646-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026646-52.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SARA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 021.535.201-77 (ADVOGADO), ANSELMO DE ARAUJO SANTOS - CPF: 500.905.345-49 (PACIENTE), SARA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 021.535.201-77 (IMPETRANTE), Juízo de Querência/MT (IMPETRADO), LEIDIANA SILVA BRITO - CPF: 034.119.023-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
1. NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA
– MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL –
2. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – 3. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VIOLAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES – 4. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – OFENSA – INOCORRÊNCIA – NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES PROCESSUAIS E ORIGINÁRIAS DE CONDENAÇÃO – 5. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA – 6. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO –
ORDEM DENEGADA
EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERAL.

1. O
Habeas Corpus
, que é uma ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento da tese de negativa de autoria, eis que exige revolvimento de matéria fático-probatória, passível de ser produzida em fase processual específica, porém, inexistente no
writ
;

2.
Nos termos do art. 313, III, do CPP, se o paciente descumpriu medidas protetivas de urgência previamente estabelecidas, acerca das quais teve prévio conhecimento, resta evidenciada a necessidade da custódia cautelar visando garantir a execução das respectivas medidas e preservar a integridade física e psicológica da vítima;

3. Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o Princípio da Proporcionalidade, pois tal prisão tem sede legal e constitucional e natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis que, sem se basear em juízo de culpabilidade, mas fundando-se em juízo de cautelaridade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado;

4. Inexiste ofensa ao Princípio Constitucional da Presunção de Não Culpabilidade, não só pela natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, e a prisão cautelar, de cunho processual, como também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão preventiva, se tiver embasamento legal e for expedido mediante decisão escrita e motivada do juiz competente;

5. Não se admite a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, se mesmo ciente das medidas protetivas de urgência concedidas à vítima, o paciente as descumpriu, evidenciando-se assim, que seriam insuficientes para assegurar a integridade física e psicológica da vítima;

6. Solitários predicados pessoais favoráveis ao Paciente não são suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se esta encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
, impetrado em favor de
Anselmo de Araujo Santos,
contra ato do Juízo da Vara Única de Querência/MT., que o estaria submetendo
a constrangimento ilegal
, considerando que sua prisão em
flagrante foi convertida em preventiva e mantida
, mesmo
sem prova
de que o paciente teria, efetivamente,
descumprido medidas protetivas
de urgência ou
ameaçado a vítima
.

Além disso, sustenta a
fundamentação inidônea do decreto
preventivo,
ausentes os pressupostos
respectivos; violação ao princípio da proporcionalidade; ofensa da prisão antecipada ao princípio da presunção de inocência; e, existência de predicados pessoais favoráveis ao Paciente (Id. 65364496).

Anexou documentos (Id. 65364490).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 70862994).

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 71611479).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 72557471):

SÍNTESE MINISTERIAL: CRIMES NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSÃO DE
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO
POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DIVERSAS DA PRISÃO –
POSSIBILIDADE
– MEDIDAS CAUTELARES QUE SE
ADÉQUAM À GRAVIDADE
DO CRIME,
CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E CONDIÇÕES PESSOAIS
DO PACIENTE – PELA
CONCESSÃO DA ORDEM
PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART.319 DO CPP.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021